Tribunal: TJDFT
Processo: 0726797-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM DANO MATERIAL. CONTRAFAÇÃO. DISPONIBILIDADE E COMERCIALIZAÇÃO DESAUTORIZADAS DE CURSOS E MATERIAIS DIDÁTICOS. FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. BASE DE CÁLCULO DO DANO MATERIAL. FIXAÇÃO. NECESSIDADE.
1. Comprovado o fato constitutivo do direito da autora – porquanto evidenciada a contrafação, a comercialização e a distribuição de cursos e materiais didáticos de sua titularidade, por meio de plataforma na internet, sem a devida autorização –, incumbe à ré a demonstração do fato impeditivo alegado.
2. Ausente qualquer elemento idôneo a corroborar a tese recursal, inviável que seja acolhida. Logo, adequada a sentença que reconheceu a participação da ré/apelante no esquema fraudulento, com a imposição de responsabilidade.
3. Fixada a condenação do dano material em certa quantidade de “exemplares comercializados” ao tempo do dano, necessário estabelecer como base de cálculo de cada exemplar comercializado a média do valor dos cursos de titularidade da autora disponibilizados/comercializados à época pelas rés.
4. Apelação conhecida e provida em parte.